Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME contra sentença (ID 10677499) proferida nos autos de execução de título extrajudicial movido em face de GEISON RICHARD DE ANDRADE DE FARIAS que, diante da composição amigável entre as partes, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignado, apela a parte exequente. Em suas razões recursais, alega que “em que pese a celebração do mencionado acordo estipulando novo prazo para que o débito seja integralmente quitado, ainda há a possibilidade do apelado não efetuá-lo pontualmente nos moldes pactuados” (ID 10677504 – pág. 4), razão pela qual requer a cassação da sentença para que que seja determinada a suspensão do feito até quitação integral do acordo extrajudicial, nos moldes do artigo 922 do Diploma Processo Civil. Preparo acostado (ID 10677506). Em despacho de ID 11619384, determinei o retorno dos autos à Vara de origem para que o juízo a quo promovesse a citação do réu, ora apelado, para responder ao recurso, bem como para que se pronunciasse acerca da petição de ID 11342238. A apelante/exequente, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA., requereu a desistência do feito (ID 35183664), o que restou homologado, por sentença (ID 35183665), pelo magistrado, em 15 de janeiro de 2020, com trânsito em julgado em 11 de março de 2020. As custas processuais finais foram recolhidas e, nos termos do artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, os autos foram encaminhados ao arquivo definitivo com a devida baixa no nome da parte GEISON RICHARD DE ANDRADE DE FARIAS, em 14 de abril de 2020 (ID 35183673). Nos termos da Certidão de ID 35182742, solicitei o retorno dos autos, pois, apesar de ter baixado em diligência e posteriormente ter sido extinto pelo Juízo de origem, continuou a constar em meu acervo. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, constata-se que o pedido de desistência do feito (ID 35183664) restou homologado, por sentença (ID 35183665), pelo magistrado a quo, em 15 de janeiro de 2020 e que os autos foram encaminhados ao arquivo definitivo em 14 de abril de 2020 (ID 35183673). Todavia, quando da sua extinção sem resolução do mérito, o processo encontrava-se na Vara de origem em diligência por mim determinada, razão pela qual ainda consta em meu acervo. Dito isso, considerando-se que a pretensão da exequente/apelante consistia na cassação da sentença para que fosse determinada a suspensão do feito até quitação integral do acordo extrajudicial e que, voluntariamente, no curso do processo, a própria parte exequente/recorrente peticionou pela desistência do processo, de fato, não mais subsiste seu interesse processual. Nesse caso, indene de dúvidas que o apelo perdeu o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal da parte apelante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação, em razão da superveniente perda de seu objeto. Certifique-se nos autos a publicação desta decisão. Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que providencie o arquivamento e a baixa definitiva do feito, com as providências de estilo. Publique-se. Intime-se.